Tribunal: TJPA
Processo: 0033522-37.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0033522-37.2009.8.14.0301EMBARGANTE: CLÓVIS ARMANDO LEMOS CARNEIRO ADVOGADO: REINALDO ANDRADE DA SILVEIRA ? OAB/PA 01.746ADVOGADO: DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA ? OAB/PA 11.595 E OUTROSEMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA) ADVOGADA: PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA ? OAB/PA 11.274 E OUTROSCOMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PARELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADOEMENTAEMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ? DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE ? OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM NÃO CONSTATADA ? INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CC ? NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ ? DANOS MORAIS EM EMBARGOS Á EXECUÇÃO ? IMPOSSIBILIDADE ? PLEITO INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER FORMULADO EM DEMANDA AUTÔNOMA ? HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS ? TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ? IMPOSSIBILIDADE ? ACLARATÓRIO REJEITADO ? CARÁTER MERAMENTE PROTELATORIO DO RECURSO NÃO CONFIGURADO ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0033522-37.2009.8.14.0301
EMBARGANTE:

CLÓVIS ARMANDO LEMOS CARNEIRO
ADVOGADO:

REINALDO ANDRADE DA SILVEIRA - OAB/PA 01.746
ADVOGADO:

DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA - OAB/PA 11.595 E OUTROS
EMBARGADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA)
ADVOGADA:

PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA - OAB/PA 11.274 E OUTROS
COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA
RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE
-
OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA - INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CC - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ - DANOS MORAIS EM EMBARGOS Á EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PLEITO INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER FORMULADO EM DEMANDA AUTÔNOMA - HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIO REJEITADO - CARÁTER MERAMENTE PROTELATORIO DO RECURSO NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão e obscuridade na decisão colegiada embargada quanto a inaplicabilidade da sanção prevista no art. 940 do CC; bem assim, quanto à adequação do pedido de indenização por danos morais formulados em embargos à execução.
2 - A incidência da sanção disposta no art. 940 do CC/2002, pressupõe que a cobrança indevida seja consubstanciada em dívida já paga, circunstância esta não evidenciada nos autos, visto que a inclusão do embargante/apelado no polo passivo da demanda executória constitui na verdade cobrança de dívida inexistente.
3 - Tendo por escopo viabilizar a resistência do executado à pretensão executória promovida em seu desfavor, revela-se assente que natureza condenatória dos danos morais é manifestamente incompatível com o caráter constitutivo negativa dos embargos à execução.
4 - Destarte, inexiste omissão, obscuridade ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Novo Diploma Processual Civil no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do recurso aclaratório.
5 - Outrossim, entendo que tentativa de rediscussão de matéria no presente aclaratório não se mostrou manifestamente procrastinatório, razão pela qual deixo de aplicar a penalidade prevista no art. 1.026 do CPC.
6 - Embargos de Declaração
Conhecido
e
Improvido
, mantendo incólume a decisão colegiada embargada.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 24 de novembro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Desembargadora Relatora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0033522-37.2009.8.14.0301
EMBARGANTE:

CLÓVIS ARMANDO LEMOS CARNEIRO
ADVOGADO:

REINALDO ANDRADE DA SILVEIRA - OAB/PA 01.746
ADVOGADO:

DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA - OAB/PA 11.595 E OUTROS
EMBARGADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA)
ADVOGADA:

PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA - OAB/PA 11.274 E OUTROS
COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA
RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLÓVIS ARMANDO LEMOS CARNEIRO
em face de
BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA)
e do
V. ACÓRDÃO DE ID. 206.457
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:
APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A - INCLUSÃO INDEVIDA EM POLO PASSIVO DE DEMANDA EXECUTÓRIA - DÉBITO INEXISTENTE - APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CC - IMPOSSIBILIDADE - PENALIDADE RESTRITA A COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ QUITADA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA QUE DEVE SER PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO DE CLÓVIS ARMANDO LEMOS CARNEIRO - DANO MORAL EM EMBARGOS Á EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 745 DO CPC/1973 - PLEITO INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER FORMULADO EM DEMANDA PRÓPRIA - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER DIVIDIDOS
PRO RATA
- RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO DE CLÓVIS ARMANDO LEMOS CARNEIRO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte apelante CLÓVIS ARMANDO LEMOS CARNEIRO, Embargos de Declaração (fls. 268-273).

Alega que a decisão colegiada embargada teria sido omissa e obscura quanto a inaplicabilidade da sanção prevista no art. 940 do CC na hipótese, visto que tratando-se de responsabilidade civil, não haveria que se falar em tipicidade cerrada.

Aduz que a exigência de comprovação de má-fé para a aplicação do art. 940 do CC, estaria consubstanciada na teoria subjetivista do abuso de direito que não teria sido recepcionada pelo Código Civil de 2002.

Argui que possuindo os embargos à execução natureza de processo de conhecimento, não haveria que se falar em inadequação da via para efeito de pedido de indenização por danos morais.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (fls. 276-280), arguiram os embargados que as alegações da embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pugnando pela sua rejeição, bem assim, pela aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Desembargadora - Relatora
VOTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Novo Diploma Processual Civil, visto a vergasta decisão ter sido proferida na vigência deste.
MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão e obscuridade na decisão colegiada embargada quanto a inaplicabilidade da sanção prevista no art. 940 do CC; bem assim, quanto à adequação do pedido de indenização por danos morais formulados em embargos à execução.

Consta das razões deduzidas pelo ora embargante que a decisão colegiada teria sido omissa e obscura quanto a inaplicabilidade da sanção prevista no art. 940 do CC na hipótese, visto que tratando-se de responsabilidade civil, não haveria que se falar em tipicidade cerrada; bem como que possuindo os embargos à execução natureza de processo de conhecimento, não haveria que se falar em inadequação da via para efeito de pedido de indenização por danos morais.
Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:
¿O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la¿.
(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:
¿Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente¿.
(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração - Recursos no Processo Civil
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente do v. Acórdão embargado, inexistir qualquer omissão ou obscuridade em sua fundamentação.

Consoante perficientemente demonstrado nos autos, a incidência da sanção disposta no art. 940 do CC/2002, pressupõe que a cobrança indevida seja consubstanciada em dívida já paga, como expressamente preceitua o citado dispositivo legal, circunstancia esta não evidenciada nos autos, visto inclusão do embargante/apelado no polo passivo da demanda executória constitui na verdade cobrança de dívida inexistente, considerando que os negócios jurídicos que originaram a pretensão executiva foram pactuados pela instituição financeira e a pessoa jurídica Brasilton Belém Hotéis e Turismo S/A, e, não com os seus sócios.

Da mesma forma, restou esclarecido nos autos que em se tratando de sanção, a interpretação para efeito de incidência do art. 940 do CC/2002, deve ser restritiva e não expansiva como pretende o embargante.

Ademais, contrariamente ao alegado pelo embargante, consoante entendimento do STJ a necessidade de demonstração de má-fé incide também ao art. 940 do CC/2002, e, não apenas ao art. 1.531 do revogado Código Civil de 1916.

Nesse sentido, vejamos precedente da Corte da Cidadania:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA.
1. A sanção prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 (art. 1.531 do Código Civil de 1916) somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor ao demandar o devedor por valor superior ao que efetivamente devido. Precedentes.
2. A leitura do acórdão estadual, com o desiderato de verificar se houve ou não a demonstração da má-fé, não repercute na esfera fática contida nos autos, sob pena de impossibilitar, nesta instância superior, a apreciação de todo e qualquer recurso proveniente de Cortes regionais ou estaduais. Não incidência da Súmula nº 7 do STJ. 3. Também não é possível defender a incidência, na espécie, da Súmula nº 284 do STF, tendo em vista que o recurso interposto pela ora recorrida bem delineou os contornos da questão, não podendo ser considerado como deficientemente fundamentado. 4. Não há que se falar em ausência de prequestionamento, máxime porque a matéria concernente à má-fé foi apreciada pela Corte de origem sob o viés do pagamento excessivo, constando a violação ao art. 940 do CC, inclusive, na própria ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1304112 SP 2011/0127487-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2019). (Grifei).

No que concerne a possibilidade de requerer danos morais em embargos à execução, restou esclarecido que embora seja compreendido como uma ação autônoma de conhecimento que tramita dentro do mesmo processo em conjunto com a ação executiva, os embargos à execução têm por escopo viabilizar a resistência do executado à pretensão executória promovida em seu desfavor.

Desse modo, revela-se assente que a natureza condenatória do pleito de danos morais é manifestamente incompatível com a natureza constitutiva negativa da ação de embargos.

Acerca da matéria, vejamos a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS OPONÍVEIS. ART. 745 DO CPC/73. MÁ-FÉ DO EMBARGADO. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Nos termos do art. 745, V, do CPC/73 (reproduzido no art. 917 do NCPC), todas as matérias defensivas podem ser suscitadas nos embargos do devedor, devendo ser considerada como tal a incidência da penalidade prevista no art. 940 do CC na medida em que implica abuso do direito de ação que deve ser sancionado de forma análoga à do art. 18 do CPC/73, correspondente ao art. 81 do NCPC.
3. O pleito de indenização dos danos morais e patrimoniais não é defesa, mas, sim, pedido em sentido estrito, e sua veiculação em embargos do devedor é inviável, reclamando ação autônoma.
4. Recurso especial parcialmente provido, com determinação de retorno dos autos à origem para aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC.
(STJ - REsp: 1638535 RJ 2016/0058829-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2017). (Grifei).

Assim, atesta-se que, as questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas por esse juízo
¿ad quem¿,
tratando-se as alegações formuladas pela embargante de tentativa de rediscutir matéria já apreciada por esse órgão colegiado, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

Destarte, inexiste omissão, obscuridade ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Novo Diploma Processual Civil no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório.
Da Aplicação da Multa do §2º do art. 1.026 do CPC

Em sede de contrarrazões, pleiteou o embargado a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC/2015, bem como a condenação desta por litigância de má-fé.

Como efeito, o referido art. 1.026, § 2º, CPC, dispõe sobre a multa em relação à protelação dos embargos de declaração, da seguinte forma:
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
§1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
§2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

A incidência da penalidade em exame exige que o aclaratório possua natureza manifestamente protelatória
,
ou seja, a simples rejeição dos embargos não tem o condão de originar a sua aplicação.

Desse modo, entendo que a tentativa de rediscussão de matéria no presente aclaratório, não se mostrou manifestamente procrastinatório, razão pela qual deixo de aplicar a descrita penalidade.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 24 de novembro de 2020.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Desembargadora - Relatora